Tribunal: TJSP
Processo: 1003510-27.2024.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença – Exercício de 2022 – Município de Monte Aprazível – Sentença que extinta a execução fiscal, com fundamento nos artigos 485, VI do CPC, aplicando o Tema 1184 do STF e a Resolução 547 do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Apelação que não merece ser conhecida em razão do disposto no artigo 34 da LEF – Valor de alçada – Aplicação dos artigos

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença – Exercício de 2022 – Município de Monte Aprazível – Sentença que extinta a execução fiscal, com fundamento nos artigos 485, VI do CPC, aplicando o Tema 1184 do STF e a Resolução 547 do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Apelação que não merece ser conhecida em razão do disposto no artigo 34 da LEF – Valor de alçada – Aplicação dos artigos 1.011 e 932, III, do CPC – Recurso não conhecido.